Tribunal: TJSP
Processo: 1005660-43.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. Decisão monocrática não terminativa. Preparo. Pedido de gratuidade da justiça. Pessoa física. Benefício indeferido em primeiro grau por decisão irrecorrida. Reiteração do pedido de isenção em sede recursal. Alteração da situação fática não demonstrada. Denegação mantida. Recolhimento do preparo determinado, sob pena de deserção.